Tribunal: TJBA
Processo: 8047142-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047142-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CIVIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 2 SPE LTDA

Advogado(s)
:
ROMULO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO EM CURSO. ART. 151, III, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELA TESE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Civil Empreendimentos Imobiliários 2 SPE Ltda., extinguindo execução fiscal fundada em débito de TRSD dos exercícios de 2018 a 2023, e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir: (i) se a execução fiscal poderia subsistir diante da existência de processo administrativo tributário em trâmite com efeito suspensivo; e (ii) se a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada em razão do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 151, inc. III, do CTN, a interposição de impugnação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário. O ajuizamento da execução em face de débito pendente de julgamento administrativo caracteriza ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, impondo-se a extinção do processo executivo.

4. A condenação em honorários decorre do princípio da sucumbência, não sendo possível afastá-la sob o pretexto da causalidade, uma vez que foi o próprio exequente quem deu causa ao ajuizamento indevido.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em hipóteses em que a Fazenda propõe execução fiscal com crédito inexigível, deve arcar com os ônus da sucumbência.

IV. CONCLUSÃO:

Recurso conhecido e não provido
, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte executada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
8047142-06.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante o Município de Salvador

e, como Apelada,
Civil Empreendimentos Imobiliários 2 SPE Ltda.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11